Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LICENÇA SANITÁRIA. INTERDIÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITORIO DO PODER PÚBLICO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0704054-39.2023.8.07.0018, em tramitação perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de interditar o estabelecimento da autora e/ou obstruir o exercício de sua atividade.
2. A agravante afirma que atua como odontóloga, no mesmo local, desde 1984, conforme alvará de funcionamento datado de 29/11/1984. Narra que até o ano de 2022 fez a renovação anual da Licença Sanitária, porém, apresentado o requerimento para a renovação do alvará para o ano de 2023, teve seu pedido negado, sob o argumento de que não é permitido o exercício da atividade no local, em razão de contrariar a Norma de Gabarito (NGB 77/87 e art. 36 do Decreto n. 596 de 8/03/1967). Pugna pela determinação que o Distrito Federal se abstenha de interditar o estabelecimento da agravante e/ou obstruir o seu exercício por qualquer um dos motivos objeto da lide principal, até o julgamento de mérito da ação.
3. O pedido de concessão de tutela provisória de urgência foi indeferido.
4. Apresentadas contrarrazões (ID 48104725).
5. No caso, os documentos que instruem o presente recurso dão conta de que a agravante teve concedido, pelo Distrito Federal, Alvará de Funcionamento de seu consultório odontológico, no mesmo local onde exerce suas atividades até o presente momento, desde 1984 (ID 4686577), bem como obteve licença sanitária para funcionamento naquela localidade (ID 46862578). Logo, restou comprovado que, durante todo esse período, a agravante exerceu suas atividades no local, ininterruptamente, com a devida autorização do poder público, até janeiro de 2023, quando teve negado seu pedido de renovação do alvará de funcionamento.

6. A negativa de concessão do licenciamento foi baseada no art. 36 do Decreto n. 596 de 8/03/1967, norma anterior ao primeiro alvará de funcionamento concedido. O fato de o Distrito Federal ter anuído com o funcionamento do estabelecimento da agravante, no mesmo local, por vários anos, e somente em 2023 negar o licenciamento, caracteriza, a princípio, comportamento contraditório do poder público. O longo período de tempo em que a recorrente exerce a mesma atividade no local permite concluir pela probabilidade de ter agido com boa-fé e amparada com respaldo do poder público (com a expedição de alvará de funcionamento e sucessivas licenças sanitárias), o que justifica o resguardo, ainda que provisório, da continuidade do exercício da atividade no local, até o julgamento da ação principal.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência e determinar que o Distrito Federal se abstenha de interditar o estabelecimento da autora e/ou obstruir o exercício de sua atividade laboral, até julgamento final da demanda.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.